Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707238-08.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAIA FRANCO BARBOSA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 2. “Nas decisões em que não houver condenação e o proveito econômico almejado pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional” (Acórdão 1012443, 07009492120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85, §§2°, 3°, 6°, 8° e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Ainda, aduz o afastamento dos honorários recursais diante da ausência de fixação em primeiro grau. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto a alegada violação do artigo 85, §2°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010